Tribunal: TJDFT
Processo: 0724870-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA LIMINAR DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. ATENÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a fornecer tratamento domiciliar (home care), incluindo enfermagem vinte e quatro horas, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, medicamentos, insumos e alimentação, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de assistência domiciliar prescrita por médico assistente, diante da expressa exclusão contratual e ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a existência de cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura de atendimento domiciliar, incluindo internação, fornecimento de medicamentos, insumos e serviços de enfermagem em domicílio, não se configura abusiva a negativa do plano de saúde quando inexiste obrigação legal ou contratual para tanto.
4. A Lei. 9.656/1998 e a Res. ANS n. 465/2021 não impõem cobertura obrigatória para atenção domiciliar, sendo facultado às operadoras ofertá-la mediante previsão contratual.
5. A disponibilização de Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC) pela operadora por mera liberalidade não gera obrigação de custeio de itens excluídos contratualmente.
6. A Lei. 14.454/2022 admite flexibilização da regra da taxatividade do rol da ANS apenas em hipóteses excepcionais, mediante comprovação de eficácia do tratamento e recomendação por órgãos técnicos, o que não se verifica no caso concreto.
7. Legítima a recusa da operadora ao fornecimento de home care e itens correlatos, por ausência de cobertura contratual e legal, não sendo cabível a imposição judicial de obrigação não prevista no contrato.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei. 9.656/1998, art. 10, inc. VI, § 4o, § 13, inc. I e II; art. 10-B; art. 12, inc. I, alínea “c”, inc. II, alínea “g”. Res. ANS n. 465/2021, arts. 1o a 3o. Res. ANVISA RDC n. 11/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715897-57.2020.8.07.0001, Rel(a). SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, p. 22/5/2025. TJDFT, APC 0737638-51.2023.8.07.0001, Rel(a). CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, p. 26/3/2025